Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708285-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAURA CRACCO DE ANDRADE RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. STJ. SÚMULA 608. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. GIGANTOMASTIA BILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER NÃO ESTÉTICO. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. COBERTURA. INEXISTÊNCIA. PARECER TÉCNICO No 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, exceto os de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo como exemplificativo condicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. 4. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 5. Como o procedimento médico solicitado não consta no referido rol e ausente provas concretas de que a cirurgia pleiteada não possui natureza estética, não há como reconhecer o pedido da autora. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) enunciado 98 da Súmula do STJ, sob o argumento que a decisão que impõe multa opostos com finalidade de prequestionamento revela-se manifestamente despótica e carece de imediata reforma; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto foi utilizado parecer técnico do NAT-JUS, obtido de ofício e sem que as partes fossem previamente intimadas para se manifestar sobre ele, configurando clara decisão surpresa, causando manifesta insegurança jurídica à recorrente; c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 10, §13, incisos I e II, 12, alínea “d”, e 35-F, todos da Lei 9.656/98, 4o, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil; 39, inciso V, 51, inciso XV, e §1o, incisos I, II, e IIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ter direito ao tratamento pleiteado. Assevera ser cabível a cobertura de tratamentos excluídos do rol da ANS, desde que haja respaldo científico favorável. Afirma que o relatório médico do profissional que acompanha o paciente possui mais valor do que um parecer genérico, emitido em contexto diverso, razão pela qual não deve ser considerado na análise do pedido. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à indicada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao recurso, porquanto “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao suposto malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 10, §13, incisos I e II, 12, alínea “d”, e 35-F, todos da Lei 9.656/98, 4o, da Lei 9.961/2000, 421 e 422, ambos do Código Civil; 39, inciso V, 51, inciso XV, e §1o, incisos I, II, e IIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 40. O único código citado pelos relatórios da classificação internacional de doenças (CID) diz respeito à dorsalgia, caracterizada por dor na coluna torácica. Há notícia de que a apelada teria feito uma ultrassonografia mamária, mas o resultado não foi juntado. Ambos os médicos informaram que a paciente poderia se beneficiar da cirurgia de redução de mama. Não há, todavia, uma prescrição contundente do procedimento. 41. Não há prova suficiente que demonstre, com segurança, o grau das lesões nem o nível de excesso do volume do tecido mamário. Não há como aferir se a cirurgia, de fato, tinha caráter reparador ou era meramente estética. A apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). 42. Registre-se que, em 30/8/2024, a ANS publicou o Parecer Técnico no 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 sobre cobertura relacionada à mama e sistema linfático (mastectomia/mamoplastia) e destacou que o procedimento de mastoplastia ou mamoplastia para correção de hipertrofia mamária não possui cobertura obrigatória: .... 43. Com base nessa orientação e na insuficiência de provas relacionada à finalidade não estética do procedimento, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Precedente: Acórdão 1437438, 0711411-80.2021.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2022, publicado no DJe: 22/07/2022. Anoto que o caso tratado nestes autos difere do precedente desta Turma mais recente sobre o tema (Acórdão no 1769116) (ID 68344566). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023